Tribunal: TJMT
Processo: 0004087-61.2012.8.11.0045
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004087-61.2012.8.11.0045
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula Hipotecária]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A - CNPJ: 01.023.570/0001-60 (EMBARGADO), CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA - CPF: 283.963.160-15 (ADVOGADO), BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. - CNPJ: 05.040.481/0001-82 (EMBARGADO), ANA PAULA SCHMIDT DE OLIVEIRA - CPF: 020.958.130-14 (ADVOGADO), VALDIR CASONATTO - CPF: 372.949.899-15 (EMBARGANTE), MARIA LUCIA ONESCO CASONATTO - CPF: 435.512.629-34 (EMBARGANTE), ROBERTO CASONATTO - CPF: 537.202.531-04 (EMBARGANTE), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A - CNPJ: 01.023.570/0001-60 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO SEM EFEITOS INFRINGENTES. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL EVIDENCIADOS – DISCREPÂNCIA ENTRE A FUNDMENTAÇÃO DO VOTO E A PARTE DISPOSITIVA – ADEQUAÇÃO – NECESSIDADE – EMBARGOS ACOLHIDOS.

1. O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura, omissa ou com erro material (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde restem negligenciados.

2. Havendo divergência entre a decisão consignada no corpo do voto condutor do aresto e a parte dispositiva do julgado, impõe-se o acolhimento dos aclaratórios, a fim de que seja sanado o vício apontado, com a integração do conteúdo decisório e a sua parte dispositiva.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de embargos de declaração, oposto por Valdir Casonatto, Maria Lucia Onesco Casonatto e de Roberto Casonatto, contra acórdão proferido por esta Câmara que, por unanimidade, acolheu os embargos de declaração, anteriormente opostos por eles, para suprir a omissão em relação a fixação dos honorários advocatícios recursais, e “majorar os honorários advocatícios para 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no artigo 85, §§8o e 11, do CPC” (sic.).

Neste momento, os embargantes dizem que o acórdão embargado é contraditório, porque, apesar o texto consignado no corpo do voto condutor do aresto reconhecer que os honorários deveriam ser majorados para 20% sobre o valor da causa, na parte dispositiva do julgado constou o percentual de 5%, onde deveria ser 20%.

Assim, pugna pelo acolhimento dos embargos, a fim de que seja sanado o vício apontado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como cediço, o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Nesse contexto, verifico que razão assiste aos embargantes, porquanto o acórdão embargado incorreu em erro material, quando se referiu ao percentual dos honorários advocatícios majorados, a título de honorários recursais.

Com efeito, ao reconhecer a omissão em relação à fixação dos honorários recursais, o voto condutor do aresto assim se pronunciou:

“Considerando o artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil/15, os honorários serão fixados de acordo com a apreciação equitativa do juiz, observando ao disposto nos incisos do §2o, “nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo”, ou seja, atendendo o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Logo, observando o limite estipulado pelo artigo 85, §11, e, ainda, o trabalho desempenhado pelo patrono em sede recursal, entendo que os honorários devem ser majorados para 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa.”

Todavia, na redação da parte dispositiva, constou, de forma equivocada, percentual diverso, qual seja, de 5% (cinco por cento).

Desse modo, mostra-se imperioso o acolhimento dos aclaratórios, com o saneamento do erro material apontado, a fim de que a parte dispositiva se adeque ao teor do voto condutor do aresto embargado.

Pelo exposto, ACOLHO estes embargos, para que seja sanado o erro material apontado, para assim fazer constar da parte dispositiva do aresto embargado:

“Ante o exposto, ACOLHO os embargos para suprir a omissão e, por conseguinte, majorar os honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no artigo 85, §§8o e 11, do CPC.”

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020